Tribunal: TJPA
Processo: 0804299-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804299-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALRI MOURA VILAR

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção do livramento condicional,
ex-vi
da Súmula nº 441 daquele Sodalício,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP
;

2.
Vale salientar que
o cometimento de falta grave, ainda que antiga, pode impedir a autorização do benefício, considerando que não existe, na lei penal, limitação temporal para a análise do comportamento carcerário.
Isto é, se o intuito do apenado é obter o benefício do livramento condicional,
é fundamental que comprove comportamento satisfatório durante toda a execução da pena
;

3. Agravo conhecido e não provido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
VALRI MOURA VILAR
,
representado pelo
Advogado Fernando Magalhães Pereira Júnior
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa
(ID 5146975)
, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Nas razões recursais
(ID 514671)
, esclarece que o agravante apresenta bom comportamento carcerário, inclusive cumprindo com rigor todas as determinações da Vara de Execução Penal, bem como sempre retornando de suas saídas temporárias pontualmente e não se envolvendo em nenhum ilícito.

Alega que
uma falta grave não pode ser eterna e que o agravante não cometeu mais nenhuma falta no período de 12 meses.

Aduz que a decisão que indeferiu o livramento condicional, não possui fundamentação idônea, pois pontuou como falta grave, as condutas ocorridas há vários anos, prazo bem superior a 12 meses.

Dessa maneira, requer a concessão do livramento condicional ao agravante, que se compromete desde já a cumprir todas as determinações impostas pelo Juízo da Execução.

Em contrarrazões à
ID 5146974
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
do agravo.

Á
ID 5146978
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 5235739
), pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o juízo
a quo
decidiu pelo indeferimento do livramento condicional, arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pelo apenado o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, prevista no art. 83, III, a, do CP, em razão de que o agravante fugiu do estabelecimento prisional, bem como no curso da execução praticou novos delitos.

Argumenta o agravante que tal fuga teria ocorrido há mais de doze meses antes da decisão de indeferimento do livramento condicional, pelo que estaria adimplido o requisito temporal previsto na alínea b, do inciso III do art.83 do CP, a saber, não ter o apenado incidido em falta grave nos últimos doze meses.

Contudo, conforme explanado na decisão agravada, entendeu o Magistrado que não somente a fuga, massa também a a prática de novos delitos durante a execução da pena, constitui elemento idôneo para indicar não estar preenchido o requisito subjetivo insculpido no art. 83, III, da alínea a, do CP, a saber, o bom comportamento durante a execução da pena.

Nesse sentido, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção do livramento condicional,
ex-vi
da Súmula nº 441 daquele Sodalício,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Colaciono a jurisprudência do Colendo STJ,
verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL
. PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NO CURSO DA EXECUÇÃO
. 3 (TRÊS) FUGAS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ
. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
Deve ser mantido o decisum vergastado, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal"
(AgRg no HC n. 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2017). Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1798109/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

E ainda, conforme recentes julgados do STJ, é clara a distinção entre o adimplemento do requisito temporal objetivo com o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, o qual é afastado no caso em comento em razão da prática de novo delito. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO

DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.

2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.

3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.

4.Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 592.018/MS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Ademais, o requisito objetivo previsto no art. 83, inciso III, "b", do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, não gera óbice para o indeferimento da benesse.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
PARECER ACOLHIDO.

1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.

3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada. (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 26/10/2020).

No presente caso, o agravante preencheu o requisito objetivo para a concessão do benefício. Contudo, não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista que
empreendeu fuga em 14/01/2019, bem como a prática de novos delitos em 22/ 05/2014, 01/01/2015, 25/07/2015, 24/03/2016 e 14/01/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Vale salientar que
o cometimento de falta grave, ainda que antiga, pode impedir a autorização do benefício, considerando que não existe, na lei penal, limitação temporal para a análise do comportamento carcerário.
Isto é, se o intuito do apenado é obter o benefício do livramento condicional,
é fundamental que comprove comportamento satisfatório durante toda a execução da pena
.

Outrossim, não há nos autos juntada da Certidão Carcerária necessário para comprovar o bom comportamento do apenado, tendo juntado apenas o espelho do INFOPEN, que atesta a movimentação carcerária do preso somente até a data de 08.02.2021 (ID 5146979).

O cometimento de falta grave pode obstar a concessão do livramento condicional,
devendo-se analisar o comportamento do apenado durante toda a execução de sua pena para a implementação do requisito subjetivo e, não, somente por um determinado lapso temporal que não está previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal
. De certa forma, significa dizer que
o benefício não é um mero direito obtido com o alcance da exigência temporal
.

Assim é o entendimento desta E. Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITIVO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO.

1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

2. O cometimento de falta grave pelo sentenciado, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n.º 441 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando a falta grave consiste na fuga do estabelecimento prisional, no período de execução da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4555441, 4555441, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal para aumentar a exigência à concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. 2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse.
2.1. A alínea “b” do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o alcance da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas. 3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda
, pois permaneceu foragido por 03 (três) anos,
inviável a concessão do livramento condicional.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime. (4104954, 4104954, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-02).

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, vê-se que não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo
in totum
a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 16 de agosto de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021